Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8000824-94.2026.8.05.0000 COMARCA: IPIAÚ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: MARINA BISPO DO CARMO - OAB/BA 66170 e GABRIEL BISPO DO CARMO - OAB/BA 61867 PACIENTE: ALBERTO SANTOS SOARES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLICIAL DE GRANDE PORTE. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DA APELAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PLURALIDADE DE RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PENA DE 10 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. 2 - DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. ART. 80 DO CPP. FACULDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE PARA REMESSA DOS AUTOS DA APELAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8000824-94.2026.8.05.0000, tendo MARINA BISPO DO CARMO - OAB/BA 66170 e GABRIEL BISPO DO CARMO - OAB/BA 61867, como Impetrantes e, na condição de Paciente, ALBERTO SANTOS SOARES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA REMESSA DOS AUTOS DA APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR